Tribunal: STJ
Processo: 0453894-89.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1053233 - RJ(2025/0453894-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: LINDEMBERG JOSE DA SILVA TAVARES (PRESO)
CORRÉU
: RAYRA CAROLINA ANTUNES DA SILVA
CORRÉU
: MICHAEL DOS SANTOS MARTINS
CORRÉU
: ALLESON NOLASCO DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO.
PROVA
DA
ESTABILIDADE
E
PERMANÊNCIA.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que indeferiu liminarmente
impetrado contra acórdão que manteve a condenação do agravante pelos delitos
habeas corpus
de tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto fático-probatório colhido nas
instâncias ordinárias é suficiente para demonstrar a estabilidade e a permanência da associação
para o tráfico, afastando a tese defensiva de concurso eventual de agentes, à luz, inclusive, da
impossibilidade de reexame aprofundado de provas na via estreita do habeas corpus.
3. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se há ilegalidade ou desproporcionalidade
na exasperação da pena-base do crime de tráfico de drogas em
fundada na natureza e na
1/5,
quantidade da cocaína apreendida (1.259,1 g), consideradas como circunstâncias preponderantes
nos termos do
da
a justificar a intervenção correicional desta Corte para
art. 42
Lei 11.343/2006,
redução da reprimenda inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem, com base em elementos concretos – quantidade e forma de
acondicionamento da droga, inscrições relacionadas à facção dominante, local de arrecadação e
entrega em área controlada por organização criminosa, divisão de tarefas entre agentes e
confissões informais – concluiu pela existência de vínculo estável e permanente do agravante
com a facção criminosa para a prática de um número indeterminado de crimes, caracterizando o
crime de associação para o tráfico previsto no
da
art. 35
Lei 11.343/2006.
Documento eletrônico VDA55392623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:18
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 2e4c9fcb-8ab7-4d65-be3a-0e9c50d62713

5. A pretensão de afastar a condenação pela associação para o tráfico, sob o argumento de
ausência de prova das elementares de estabilidade e permanência, demandaria reexame do
acervo fático-probatório já apreciado pelas instâncias ordinárias, providência incompatível com
a via estreita do
e, por conseguinte, com o agravo regimental nele interposto.
habeas corpus
6. A individualização da pena insere-se na discricionariedade regrada do julgador, sujeita ao
controle das Cortes Superiores apenas quanto à legalidade e à constitucionalidade da dosimetria,
não havendo falar em reavaliação da justiça ou conveniência da reprimenda quando ausente
flagrante ilegalidade ou manifesta desproporcionalidade.
7. Em observância ao
da
a instância ordinária valorou negativamente a
art. 42
Lei 11.343/2006,
natureza (cocaína) e a quantidade de droga apreendida (1.259,1 g, fracionada em 595 porções
individualizadas com inscrições típicas de facção), circunstâncias preponderantes que
extrapolam o padrão do tipo e legitimam o aumento da pena-base em
dentro do intervalo
1/5,
abstrato de 5 a 15 anos, sem violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
8. Não tendo sido demonstrada ilegalidade na valoração da natureza e quantidade do
entorpecente nem na fração de
aplicada à pena-base do tráfico, mostra-se incabível o
1/5
redimensionamento pretendido pela defesa em sede de
, por implicar substituição
habeas corpus
do juízo de conveniência do Tribunal de origem sem respaldo em vício de legalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A configuração do crime de associação para o tráfico pode ser reconhecida quando, com base
em elementos concretos, as instâncias ordinárias constatam a estabilidade e a permanência do
vínculo associativo entre o agente e organização criminosa voltada ao narcotráfico, sendo
inviável o reexame aprofundado das provas em habeas corpus.
2. No crime de tráfico de drogas, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido,
circunstâncias preponderantes nos termos do
da
constituem fundamento
art. 42
Lei 11.343/2006,
idôneo para exasperar a pena-base acima do mínimo legal, podendo justificar aumento na fração
de
quando evidenciada expressiva quantidade de droga e elevada nocividade da substância,
1/5
desde que devidamente motivado.
Dispositivos relevantes citados:
o, LXVIII; CP, arts. 29, 33, § 2o, “a”, 59 e 61, I;
CR/1988, art. 5
CPP, arts. 156, 593, § 2o, e 617;
, arts. 33,
, 33, § 4o, 35, 40, V, e 42;
Lei 11.343/2006
caput
Lei 10.826/2003, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: STJ AgRg no HC
rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
866.402/RJ,
Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC
rel. Ministro Reynaldo
4/3/2024;
556.655/RJ,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC
rel.
10/3/2020;
638.495/RJ,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC
3/8/2021;
rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1.o/
; STJ, HC
968.768/MG,
7/2025
rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg
839.942/SP,
11/6/2025;
no HC
rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
861.462/RS,
24/10/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
19/03/2026
25/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
28 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55392623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:18
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 2e4c9fcb-8ab7-4d65-be3a-0e9c50d62713

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55392623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:18
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 2e4c9fcb-8ab7-4d65-be3a-0e9c50d62713

HABEAS CORPUS No 1053233 - RJ(2025/0453894-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: LINDEMBERG JOSE DA SILVA TAVARES (PRESO)
CORRÉU
: RAYRA CAROLINA ANTUNES DA SILVA
CORRÉU
: MICHAEL DOS SANTOS MARTINS
CORRÉU
: ALLESON NOLASCO DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO.
PROVA
DA
ESTABILIDADE
E
PERMANÊNCIA.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que indeferiu liminarmente
impetrado contra acórdão que manteve a condenação do agravante pelos delitos
habeas corpus
de tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto fático-probatório colhido nas
instâncias ordinárias é suficiente para demonstrar a estabilidade e a permanência da associação
para o tráfico, afastando a tese defensiva de concurso eventual de agentes, à luz, inclusive, da
impossibilidade de reexame aprofundado de provas na via estreita do habeas corpus.
3. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se há ilegalidade ou desproporcionalidade
na exasperação da pena-base do crime de tráfico de drogas em
fundada na natureza e na
1/5,
quantidade da cocaína apreendida (1.259,1 g), consideradas como circunstâncias preponderantes
nos termos do
da
a justificar a intervenção correicional desta Corte para
art. 42
Lei 11.343/2006,
redução da reprimenda inicial.
Documento eletrônico VDA54495482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:26
Código de Controle do Documento: 97207f84-0fe4-4bdc-8a3b-244bf839875b

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem, com base em elementos concretos – quantidade e forma de
acondicionamento da droga, inscrições relacionadas à facção dominante, local de arrecadação e
entrega em área controlada por organização criminosa, divisão de tarefas entre agentes e
confissões informais – concluiu pela existência de vínculo estável e permanente do agravante
com a facção criminosa para a prática de um número indeterminado de crimes, caracterizando o
crime de associação para o tráfico previsto no
da
art. 35
Lei 11.343/2006.
5. A pretensão de afastar a condenação pela associação para o tráfico, sob o argumento de
ausência de prova das elementares de estabilidade e permanência, demandaria reexame do
acervo fático-probatório já apreciado pelas instâncias ordinárias, providência incompatível com
a via estreita do
e, por conseguinte, com o agravo regimental nele interposto.
habeas corpus
6. A individualização da pena insere-se na discricionariedade regrada do julgador, sujeita ao
controle das Cortes Superiores apenas quanto à legalidade e à constitucionalidade da dosimetria,
não havendo falar em reavaliação da justiça ou conveniência da reprimenda quando ausente
flagrante ilegalidade ou manifesta desproporcionalidade.
7. Em observância ao
da
a instância ordinária valorou negativamente a
art. 42
Lei 11.343/2006,
natureza (cocaína) e a quantidade de droga apreendida (1.259,1 g, fracionada em 595 porções
individualizadas com inscrições típicas de facção), circunstâncias preponderantes que
extrapolam o padrão do tipo e legitimam o aumento da pena-base em
dentro do intervalo
1/5,
abstrato de 5 a 15 anos, sem violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
8. Não tendo sido demonstrada ilegalidade na valoração da natureza e quantidade do
entorpecente nem na fração de
aplicada à pena-base do tráfico, mostra-se incabível o
1/5
redimensionamento pretendido pela defesa em sede de
, por implicar substituição
habeas corpus
do juízo de conveniência do Tribunal de origem sem respaldo em vício de legalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A configuração do crime de associação para o tráfico pode ser reconhecida quando, com base
em elementos concretos, as instâncias ordinárias constatam a estabilidade e a permanência do
vínculo associativo entre o agente e organização criminosa voltada ao narcotráfico, sendo
inviável o reexame aprofundado das provas em habeas corpus.
2. No crime de tráfico de drogas, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido,
circunstâncias preponderantes nos termos do
da
constituem fundamento
art. 42
Lei 11.343/2006,
idôneo para exasperar a pena-base acima do mínimo legal, podendo justificar aumento na fração
de
quando evidenciada expressiva quantidade de droga e elevada nocividade da substância,
1/5
desde que devidamente motivado.
Documento eletrônico VDA54495482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:26
Código de Controle do Documento: 97207f84-0fe4-4bdc-8a3b-244bf839875b

Dispositivos relevantes citados:
o, LXVIII; CP, arts. 29, 33, § 2o, “a”, 59 e 61, I;
CR/1988, art. 5
CPP, arts. 156, 593, § 2o, e 617;
, arts. 33,
, 33, § 4o, 35, 40, V, e 42;
Lei 11.343/2006
caput
Lei 10.826/2003, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: STJ AgRg no HC
rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
866.402/RJ,
Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC
rel. Ministro Reynaldo
4/3/2024;
556.655/RJ,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC
rel.
10/3/2020;
638.495/RJ,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC
3/8/2021;
rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1.o/
; STJ, HC
968.768/MG,
7/2025
rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg
839.942/SP,
11/6/2025;
no HC
rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
861.462/RS,
24/10/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LINDEMBERG JOSÉ DA SILVA
contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o
(e-STJ, fls.
TAVARES
habeas corpus
163-166).
A defesa insiste na tese de ausência de comprovação das elementares do crime de
associação para o tráfico, afirmando que não há elementos concretos que comprovem a
estabilidade e a permanência e que o simples fato de determinada pessoa ser flagrada, na posse
de material entorpecente, em local dominado pelo tráfico de drogas, não são elementos aptos a
ensejar sua condenação pelo crime de associação.
Sustenta que a condenação foi fundamentada considerando, exclusivamente, os
depoimentos prestados pelos policiais e requer a absolvição quanto ao
da Lei de Drogas.
art. 35
Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena-base do tráfico, com
aplicação da fração de
à luz do
da
em substituição ao aumento de
1/6,
art. 42
Lei 11.343/2006,
aplicado pela instância ordinárias
1/5
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao colegiado.
É o relatório.
VOTO

O agravo não merece provimento.
Documento eletrônico VDA54495482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:26
Código de Controle do Documento: 97207f84-0fe4-4bdc-8a3b-244bf839875b

O Tribunal de origem manteve a condenação do agravante pelo delito do
da
art. 35
nos seguintes termos:
Lei n. 11.343/2206
"[...]
Examinando as circunstâncias factuais e as confrontando com as declarações
prestadas pelas testemunhas arroladas pelo Ministério Público, responsáveis pela
prisão dos réus e apreensão do material ilícito, aliadas às confissões, ainda que
parciais, dos apelantes perante os policiais e em Juízo, depreende-se que estas
conferem juízo de certeza para a manutenção do decreto condenatório.
[...]
Os depoimentos dos agentes da lei se mostram firmes, coerentes e harmoniosos entre
si e com as demais provas, descrevendo desde a aproximação policial até a prisão em
flagrante dos apelantes, que traziam consigo para fins de tráfico, de modo
compartilhado: 1.259,1 g (mil duzentos e cinquenta e nove gramas e 1 decigramas)
da substância entorpecente Cloridrato de Cocaína, distribuídos em 595 (quinhentos e
noventa e cinco) recipientes plásticos incolores de diferentes tamanhos, inseridos em
invólucros plásticos incolores fechados com auxílio de retalhos de papel e grampos
metálicos, contendo as inscrições "CPX ESTRELA DALVA PÓ 10 C.V" ou "CPX
ESTRELA DALVA PÓ 30 C.V", conforme laudos de exame prévio e definitivo de
material entorpecente de fls.
e
e auto de apreensão de fls. 20.
23/24
27/29,
No tocante aos apelantes Michael e Alleson, as provas orais colhidas em juízo não
deixam dúvidas quanto à sua efetiva participação no delito. Ambos demonstraram
pleno conhecimento do verdadeiro propósito da viagem e atuaram de forma conjunta
com os demais envolvidos no transporte da substância entorpecente deste Estado até
o município de Estrela D’Alva, em Minas Gerais.
Quanto ao apelane Alleson, verifica-se que este foi procurado diretamente pelo
traficante que também aliciara a corré Rayra, aceitando o convite para acompanhá-la.
Ademais, segundo relato dos agentes policiais, o referido réu admitiu informalmente
sua colaboração no crime, reforçando a conclusão de que integrava a empreitada
desde o início.
No caso de Michael, embora Rayra tenha inicialmente tentado minimizar sua
participação, afirmando tratar-se de mera companhia ocasional, posteriormente
admitiu que ele sabia da real finalidade da viagem. Essa informação foi confirmada
pelos policiais militares, que relataram ter ouvido do próprio Michael a confissão de
sua ciência e adesão ao plano criminoso.
A tese defensiva de que Michael teria participado sem conhecimento do transporte
ilícito revela-se, ademais, inverossímil. Não se mostra crível que o réu tenha se
submetido a extensa viagem, em companhia de quase desconhecidos, sem ter ciência
do verdadeiro motivo do deslocamento, assim como a proximidade com a corré
Rayra reforça sua ciência acerca da natureza criminosa da empreitada.
Nos termos do artigo 29 do Código Penal, “quem, de qualquer modo, concorre para o
crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”. Assim,
ainda que a conduta dos réus possa ocorrido em diferentes graus de participação,
todos respondem pela prática do do delito, posto que comprovado o liame subjetivo e
a convergência de vontades para a prática do tráfico de entorpecentes.
Documento eletrônico VDA54495482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:26
Código de Controle do Documento: 97207f84-0fe4-4bdc-8a3b-244bf839875b

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que elementos colhidos na
fase inquisitorial podem ser valorados quando corroborados por outras provas
produzidas sob o crivo do contraditório, como ocorre no presente caso, em que a
palavra do policial militar André Costa, em sede policial, firme e coerente, encontra
amparo nos depoimentos dos demais policiais militares, sob o crivo do contraditório.
Nesse sentido, vale transcrever:
[...]
A tese de suposta “coação” sustentada pelo recorrente Lindemberg não
encontra qualquer respaldo nos autos, tampouco foi minimamente
demonstrada por elementos probatórios idôneos. Em momento algum o réu
apresentou evidência concreta de que teria sido compelido, seja por violência
física, seja por ameaça moral, a praticar o crime em questão. Cabia ao
recorrente o ônus de provar os fatos constitutivos de sua alegação defensiva,
Conforme disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal; ao contrário do que
ocorreu.
É importante destacar que o réu sequer reside na comunidade onde afirma ter
ocorrido a suposta coação (Nova Holanda), tampouco há qualquer indício de vínculo
com os indivíduos que lá atuam. Não há nos autos menção a testemunhas,
mensagens, ou qualquer outro tipo de prova que corrobore a alegada imposição por
parte de terceiros.
Ao contrário, o que se extrai dos autos e das declarações prestadas em juízo é a
confissão do próprio réu quanto à sua participação voluntária no transporte dos
entorpecentes. A alegação de que se sentiu "intimidado" pelo ambiente onde foi
buscar a droga não se confunde com coação efetiva, não se comprovando emprego de
ameaça concreta ou imposição direta que configure a aventada excludente de
culpabilidade.
Ademais, restou comprovado que o réu aceitou realizar o transporte mediante
retribuição financeira de R$ 700,00 (setecentos reais), a reforçar a natureza
deliberada de sua conduta. Sua atuação não foi fruto de submissão, mas sim de
escolha, ainda que reprovável.
Em suma, a versão recursal apresentada configura nítida tentativa de atenuar a
responsabilidade penal do réu por meio de narrativa descolada da realidade
probatória do processo; não passando de artifício defensivo desprovido de
consistência. Portanto, deve ser mantida a responsabilização nos termos fixados pela
instância de origem.
[...]
Na hipótese vertente, o contexto em que ocorreu a abordagem, somado à apreensão
da droga (cocaína), além de sua forma de acondicionamento, afastam qualquer
dúvida quanto à prática do delito de tráfico pelos recorrentes e à destinação mercantil
do material entorpecente.
[...]
Portanto, a condenação dos apelantes pela prática do delito de tráfico interestadual de
drogas, nos moldes da sentença combatida, deve der mantida.
No que tange ao delito de associação para o tráfico, inicialmente insta consignar que
o artigo 35 da
objetiva proteger a saúde pública e individual de
Lei 11.343/06,
pessoas que integram a sociedade. A consumação do societa sceleris exige no
mínimo duas pessoas, reunidas de forma estável e permanente, o que envolve a
Documento eletrônico VDA54495482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:26
Código de Controle do Documento: 97207f84-0fe4-4bdc-8a3b-244bf839875b

necessidade dos associados almejarem a realização de um número indeterminado de
crimes e o vínculo associativo entre eles. Ademais, a consumação independe da
efetiva realização de algum dos delitos de tráfico, exigindo o dolo, aliado ao fim
específico de traficar drogas ou maquinário, como no presente caso.
O acervo probatório contempla sólidos elementos de convicção que demonstram que
os recorrentes integravam a violenta e temida facção criminosa denominada
“Comando Vermelho”, com forte atuação especialmente nas comunidades carentes
deste Estado; tudo a confirmar o decreto condenatório também em relação ao crime
de associação para o tráfico previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06.
Evidenciadas a estabilidade e permanência na atividade delituosa pelas circunstâncias
da apreensão. Como de sabença geral, somente é permitida a posse de elevada
quantidade de droga pela liderança do tráfico aqueles que integrem a organização a
tempo suficiente para angariar a confiança necessária para tanto, tendo em vista o
alto valor econômico do material. A corroborar os referidos requisitos, vale consignar
que a significativa quantidade de cocaína, distribuída em 595 porções individuais,
todas marcadas com símbolos e inscrições típicas da facção criminosa dominante na
região, totalizando mais de 1,2 kg de entorpecente, a demonstrar a prática sistemática
e organizada da atividade ilícita.
Ademais, a entrega se deu em área notoriamente conhecida pelo domínio da facção
denominada “Comando Vermelho”, a Comunidade Nova Holanda, reconhecida
como palco de intenso conflito entre grupos criminosos. E mais, tratando-se de
localidade dominada por organização criminosa, não existe a mais mínima hipótese
de posse de tanta cocaína, sem integrar a referida organização.
Pertinente, nesse sentido, a transcrição de trechos da jurisprudência firmada pelo E.
STJ sobre a temática:
[...]
Registre-se, ainda que a configuração crime de associação para o tráfico de drogas,
não se subordina a um período mínimo de tempo de envolvimento do agente na
organização criminosa, mas sim ao dolo de se associar de forma estável e
permanente, sendo tal entendimento considerado em consonância com a legislação
federal pelo Superior Tribunal de Justiça.
[...]
Dessarte, infere-se que, em ambas as decisões, o Superior Tribunal de Justiça
consolida o posicionamento de que a estabilidade e a permanência, requisitos
intrínsecos ao tipo penal do
da Lei de Drogas, prescindem da fixação de um
art. 35
lapso temporal específico, bastando a demonstração do dolo específico, consistente
no ânimo associativo, sendo essa interpretação compatível com o ordenamento
jurídico federal.
Nesse sentido se posiciona também a doutrina, porquanto a consumação do crime de
associação para o tráfico ocorre quando duas ou mais pessoas se associam para os
fins de tráfico, ainda que nenhum crime venha a ser praticado. E para os agentes que
ingressarem numa organização criminosa já existente, o crime se consuma no
instante da adesão, conforme ensinam Cleber Masson e Vinícius Marçal :
[...]
Documento eletrônico VDA54495482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:26
Código de Controle do Documento: 97207f84-0fe4-4bdc-8a3b-244bf839875b

Comprovado o dolo dos réus de se associarem de forma estável e permanente à
facção criminosa “Comando Vermelho”, seja os responsáveis pelo transporte
(“mulas”), seja pela venda (“vapores”).
Consigne-se, ainda, que remansosa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça se revela no sentido de que a identificação dos demais agentes da prática
criminosa não é necessária para configurar crimes de organização criminosa,
conforme se depreende dos seguintes julgados:
[...]
Portanto, os elementos factuais, amplamente corroborados pelas provas materiais e
pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais, atestam a materialidade e a
autoria também do crime associativo em exame, demonstrando a união de vontades e
a nítida divisão de tarefas para a prática de um número indeterminado de crimes, sob
a égide da facção criminosa “Comando Vermelho”.
Caracterizado, portanto, o vínculo associativo típico do delito previsto no artigo 35 da
em organização criminosa com considerável grau de estrutura e
Lei 11.343/06,
periculosidade.
A argumentação defensiva de suposta fragilidade do conjunto probatório e ausência
de indícios mínimos de autoria, carece de comprovação jurídico-formal de modo que
a tese absolutória não encontra amparo em mínimo elemento de prova produzido ao
longo de toda a persecução criminal.
[...]
No caso, as defesas dos recorrentes não apresentaram nenhuma prova que pudesse
contraditar as sólidas provas produzidas pelo Ministério Público ao longo da
instrução criminal, macular os depoimentos policiais ou ensejar a mais mínima
dúvida acerca da dinâmica dos fatos.
Portanto, impõe-se a condenação dos réus pela prática também do crime de
associação para o tráfico, previsto nos artigos 35 da
sendo
Lei no 11.343/2006,
incontroversa a aplicação da causa de aumento prevista no
em razão
art. 40, inciso V,
da transnacionalidade das condutas, como anteriormente consignado. Comprovou-se
que os recorrentes tinham por objetivo o transporte de entorpecentes para outro
estado da Federação, caracterizando a ampliação da circulação da droga em âmbito
interestadual, a legitimar a aplicação da referida majorante prevista na norma." (e-
STJ, fls. 33-62).
Como se vê, o Tribunal de origem concluiu, com base em indícios convergentes, que
as prisões em flagrante realizadas na Linha Vermelha, com apreensão de 1.259,1 g de cocaína
distribuídas em 595 recipientes com inscrições “CPX ESTRELA DALVA PÓ 10 C.V” e “CPX
ESTRELA DALVA PÓ 30 C.V”, aliadas à forma de acondicionamento da droga, às confissões
informais sobre o transporte e a destinação do entorpecente para Santo Antônio de Pádua-RJ e
Estrela Dalva-MG, e à atuação conjunta e coordenada dos corréus, demonstram o envolvimento
sistemático do agravante com o tráfico ilícito de drogas, e não uma reunião eventual. A decisão
ressaltou o domínio territorial de facção (“Comando Vermelho”) na localidade de arrecadação e
Documento eletrônico VDA54495482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:26
Código de Controle do Documento: 97207f84-0fe4-4bdc-8a3b-244bf839875b

entrega, a divisão de tarefas (“mulas” e “vapores”) e a comprovação do liame subjetivo para o
crime, concluindo pela estabilidade e permanência do vínculo associativo voltado ao tráfico,
aptos a caracterizar o
da
art. 35
Lei 11.343/2006.
Dessa forma, concluído pela instância ordinária, em decisão motivada, existir
elementos suficientes de estabilidade e permanência do agravante com outros integrantes da
facção Comando Vermelho, para o fim de praticarem o tráfico ilícito de entorpecentes com
destinação interestadual, a alteração desse entendimento é inadmissível na via eleita, uma vez
que exige o reexame do conteúdo fático-probatório.
Confira:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NO RITO ELEITO. INCIDÊNCIA
DO REDUTOR PREVISTO NO § 4o, DO
DA
NÃO
ART. 33,
LEI N. 11.343/06.
CABIMENTO. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. TRÁFICO PRIVILEGIADO
INCOMPATÍVEL COM ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As instâncias ordinárias, soberanas na análise fática, afirmaram a atividade
criminosa em associação, bem como a comprovação da estabilidade e permanência,
que ensejaram a condenação pelo delito tipificado no
da
art. 35
Lei n. 11.343/2006,
destacando, para tanto, que o agravante estava associado a outros indivíduos ainda
não identificados, para a prática do crime de tráfico de drogas.
Destacou-se a quantidade de substância entorpecente encontrada com o réu, bem
como a sua forma de acondicionamento, com inscrições "C. V BBTP PÓ 20
GESTÃO INTELIGENTE" e "C. V BBTP PÓ 10 GESTÃO INTELIGENTE",
alusivas ao tráfico de drogas e à facção Comando Vermelho - CV, dominante no
local, além de que estava na posse de um rádio comunicador, que, no momento da
prisão em flagrante, estava ligado na frequência do tráfico. Desse modo, acolher a
tese defensiva de que não há prova da estabilidade e permanência da associação para
o tráfico de drogas, desconstituindo o que ficou consignado nas instâncias ordinárias,
demandaria aprofundado revolvimento fático, procedimento vedado na via estreita do
habeas corpus.
2. Considerando a manutenção da condenação pela prática do crime tipificado no
da
resta afastada a possibilidade de aplicação da causa
art. 35,
Lei n. 11.343/2006,
de diminuição prevista no
§ 4o, do mesmo diploma, haja vista a dedicação a
art. 33
atividades criminosas inerente ao crime de associação para o tráfico de drogas.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
866.402/RJ,
julgado em
DJe de
)
4/3/2024,
6/3/2024.
Documento eletrônico VDA54495482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:26
Código de Controle do Documento: 97207f84-0fe4-4bdc-8a3b-244bf839875b

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. APREENSÃO DE DROGAS VARIADAS E RÁDIO TRANSMISSOR
EM ATIVIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESNECESSIDADE DE
IDENTIFICAÇÃO DOS DEMAIS CO-AUTORES. ABSOLVIÇÃO. REVISÃO
FÁTICO-PROBATÓRIA.
VIA
ELEITA
INADEQUADA.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A Corte de origem, ao examinar a autoria delitiva do crime de associação para o
tráfico de drogas, expressamente afastou o concurso eventual de pessoas, para
consignar que o agente agia sob a chancela do Comando Vermelho, sendo preso na
posse de considerável quantidade de entorpecentes e com rádio transmissor em
atividade, o que afasta a alegação de ausência de provas em relação à estabilidade e
permanência do vínculo associativo.
2. Por outro lado, a pretensão de absolvição da prática do delito de associação para o
tráfico não pode ser apreciada por esta Corte Superior, na via estreita do habeas
corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos.
Precedentes.
3. Por fim, o fato de os demais integrantes da organização criminosa não terem sido
identificados no momento da denúncia, não invalida a ação penal, tampouco impede
a condenação do paciente pelo delito em questão.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
556.655/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
10/3/2020,
17/3/2020.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A ASSOCIAÇÃO.
PLEITO
DE
ABSOLVIÇÃO.
REEXAME
DO
MATERIAL
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na espécie, as peculiaridades da causa, como os depoimentos das autoridades
policiais, as circunstâncias da prisão, a elevada quantidade de drogas apreendidas, o
material devidamente identificado pela facção criminosa que atua no local, bem
como pela condenação transitada em julgado por infração ao artigo 35,
o artigo
c/c
40, IV, da
por estar na posse de uma pistola .40 e um rádio
Lei 11.343/2006
transmissor na mesma localidade (Morro do Urubu), contribuíram para a formação
do convencimento dos Magistrados quanto à existência do vínculo associativo e não
apenas um concurso eventual de agentes para a prática desse tráfico de drogas. Tal
ponderação não revelou qualificação jurídica desarrazoada dos fatos.
2. "No processo penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento, em que o
julgador, desde que de forma fundamentada, pode decidir pela condenação, não
cabendo na angusta via do writ o exame aprofundado de prova no intuito de
reanalisar as razões e motivos pelos quais as instâncias anteriores formaram
convicção pela prolação de decisão repressiva em desfavor do paciente" (HC n.
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma DJe
.
267.027/DF,
22/5/2013)
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
638.495/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
3/8/2021,
12/8/2021.
Documento eletrônico VDA54495482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:26
Código de Controle do Documento: 97207f84-0fe4-4bdc-8a3b-244bf839875b

No tocante à dosimetria, o acórdão recorrido encontra-se assim fundamentado:

"a) RÉU LINDEMBERG JOSÉ DA SILVA TAVARES Do delito de tráfico de
drogas Na primeira fase, verifica-se que o juízo fixou a pena-base no mínimo legal.
Da FAC do réu de fls.
depreende-se que ostenta condenação com trânsito
323/328,
em julgado apta a configurar reincidência, a ser valorada na fase dosimétrica
adequada. Todavia, assiste razão ao Ministério Público no tocante ao pleito de
exasperação da pena-base diante não somente da natureza, mas também da
quantidade de droga apreendida (1.259,1 g (mil duzentos e cinquenta e nove
gramas e 1 decigramas) de Cocaína,) notoriamente de maior teor de vulneração
ao bem jurídico tutelado, que é a saúde pública.
No presente caso, tendo em vista que a notória e elevada nocividade da cocaína
ao organismo humano, dotada de alto potencial de indução à dependência
química, destrutivo à saúde física e mental do usuário, bem como considerando
a elevada quantidade apreendida, mais de 1,2 kg, justifica-se a elevação da pena-
base proporcionalmente em
(um quinto), fixando a pena-base acima do
1/5
mínimo legal, em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, no
valor mínimo.
Acerca da possibilidade de exasperação da pena-base com esteio na
da droga apreendida, é pacífica a jurisprudência de nossos
natureza/quantidade
Tribunais Superiores. No caso em questão, o material entorpecente apreendido, em
elevada quantidade, extrapola as circunstâncias normais do crime; o demonstra ser a
fundamentação lançada idônea para a elevação da pena inicial, em conformidade
com o artigo 42 da lei de drogas.
[...]
Na segunda fase, como acima consignado, verifica-se da FAC de fls.
que o
323/328,
réu ostenta condenação definitiva pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput, da Lei n.o
e 12, da Lei n.o
com trânsito em julgado em
11.343/2006
10.826/03,
(Anotação no 01), sendo, portanto, reincidente. Assim, como operado
20/07/2015
pelo juízo sentenciante, a pena deve ser proporcionalmente elevada em 1/6
(um sexto), para 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, no valor
mínimo legal.
Com razão a defesa no tocante ao pleito de incidência da atenuante da confissão
espontânea, ainda que parcial, ante a declaração informal do réu perante os policiais
militares. Os depoimentos dos policiais militares em juízo conformam que, no
momento da abordagem, o apelante confessou a prática do tráfico, informando que
pelo transporte do material entorpecente receberia o valor de R$ 700,00 (setecentos
reais).
Com efeito, a jurisprudência admite a ampla incidência da atenuante, ainda que
parcial e não utilizada como fundamento para a condenação; valendo destacar as
teses firmadas pelo E. STJ no Tema 1.194:
[...]
Diante do concurso entre a agravante da reincidência específica e a atenuante da
confissão espontânea, vale registrar que estabelece o Tema 585 do STJ: "É possível,
na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da
Documento eletrônico VDA54495482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:26
Código de Controle do Documento: 97207f84-0fe4-4bdc-8a3b-244bf839875b

confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.
Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da
agravante prevista no
I, do Código Penal, sendo admissível a sua
art. 61,
compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito
atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.” Em
verdade, a confissão espontânea, mesmo que parcial ou qualificada, traz ao processo
benefícios que tornam a prestação jurisdicional mais célere e eficaz, além de
evidenciar a autoria do fato, tornando-a inquestionável. Acarreta economia e
celeridade processual pela dispensa da prática dos atos que possam ser considerados
desnecessários ao deslinde da questão, além de acrescentar seguranças material e
jurídica ao conteúdo do julgado, posto que a condenação reflete de maneira
inequívoca a verdade real, buscada inexoravelmente no processo penal.
Assim sendo, compensa-se integralmente a agravante da reincidência com a
atenuante da confissão, conduzindo-se a pena do réu para o patamar anteriormente
fixado de 06 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias-multa.
Na terceira fase, o apelado não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no
artigo 33, § 4o da
Como bem fundamentado pelo juízo: “o acusado
Lei 11343/06.
LINDEMBERG JOSÉ DA SILVA TAVARES se dedica às atividades criminosas.
Por oportuno, ressalte-se que, no entendimento deste julgador, não deve ser aplicada
a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o da
uma vez que o acusado atuava como elemento de relevo a
Lei no 11.343/2006,
serviço da violentíssima facção criminosa "comando vermelho". Logo, não se deve
perder de vista que a referida facção criminosa não permite a traficância "avulsa", ou
seja, para a prática do tráfico nas comunidades controladas pelo aludido grupo
delinquente, é preciso integrá-la, fato que denota que o acusado se dedica
habitualmente às atividades ilícitas, não fazendo jus a nenhuma redução de sua
reprimenda a este título. ”
Reconhecida devidamente a incidência, porém, da causa especial de aumento de pena
prevista no artigo 40, inciso V, da
pelo magistrado sentenciante,
Lei no 11343/2006,
tendo em vista que o conjunto probatório demonstrou que caracterizado o tráfico
entre Estados da Federação. Mantido o aumento razoável de
(um sexto) operado
1/6
pelo juízo a quo, alcançando a pena definitiva do réu quanto a este delito de 07 (sete)
anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.
Do delito de associação para o tráfico
Na primeira fase, ainda que o Ministério Público tenha pleiteado a exasperação da
pena-base para ambos os delitos em razão da natureza e da quantidade da substância
entorpecente, cumpre salientar que, tratando-se de recurso interposto por ambas as
partes, o Tribunal está autorizado, à luz do disposto no
§2o, do Código de
art. 593,
Processo Penal, a proceder à integral readequação da reprimenda. Assim sendo, pode
se elevar a pena com fundamento diverso daquele originalmente invocado, desde que
mediante motivação concreta, idônea e devidamente individualizada.
Nessa situação, não se aplica a vedação à reformatio in pejus (art. 617 do CPP), pois
o recurso ministerial devolve à instância revisora a possibilidade de rever e, se
necessário, elevar a pena-base, desde que de forma fundamentada e dentro dos
limites legais.
Documento eletrônico VDA54495482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:26
Código de Controle do Documento: 97207f84-0fe4-4bdc-8a3b-244bf839875b

No caso, as circunstâncias demonstram a dedicação do réu à atividade criminosa
como integrante de violenta organização criminosa diferenciada, altamente
estruturada, denominada “Comando Vermelho”, cujas crescentes violência e audácia
com que costumam atuar seus integrantes são notórias, impondo verdadeiro terror
especialmente nas comunidades dominadas, assim como à sociedade como um todo,
evidenciam a necessidade de exasperação da pena-base diante da maior
culpabilidade. Deve, assim, incidir o aumento de
(um sexto) sobre a pena-base,
1/6
alcançando o patamar de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do
pagamento de 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa.
[...]
Na segunda fase da dosimetria, reconhecida a agravante da reincidência, porquanto o
réu ostenta condenação definitiva pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput, da Lei n.o
e 12, da Lei n.o
com trânsito em julgado em
11.343/2006
10.826/03,
(Anotação n. 01).
20/07/2015
Assim, elevada a pena em um sexto, resta estabelecida em 04 (quatro) anos e 01 (um)
mês de reclusão e 953 (novecentos e cinquenta e três) dias-multa, no valor mínimo
legal.
Reconhecida a incidência da atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial,
considerando que o réu confirmou os fatos informalmente quando do flagrante, como
já salientado por ocasião do cálculo da pena do crime de tráfico de drogas, com a
transcrição de precedente do C. STJ, deve esta ser compensada com a agravante da
reincidência integralmente. Assim, a pena intermediária do réu resta fixada no
patamar inicial de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de
817 (oitocentos e dezessete) dias- multa, no valor unitário mínimo legal.
Na terceira fase, como destacado pelo juízo, “não há causa especial de diminuição de
pena. Deve incidir apenas a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, V, da
tendo em vista que o conjunto probatório amealhado durante a
Lei 11343/2006,
instrução criminal revelou, indene de dúvidas, que se encontra caracterizado o tráfico
entre Estados da Federação.” Elevada a pena em
(um sexto), a resposta do réu,
1/6
quanto ao delito de associação para o tráfico, resta estabelecida em definitivo em 04
(quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-
multa, no valor unitário mínimo legal.
Em razão do concurso material entre os dois delitos, somando-se as penas aplicadas
ao réu LINDEMBERG JOSÉ DA SILVA TAVARES, torna-se o quantum final
estabelecido em 11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão, e 1.652 (um mil
seiscentos e cinquenta e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo legal." (e-STJ,
fls. 64-74; sem grifos no original)
A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente
cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da
sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em
decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e
.
da constitucionalidade na dosimetria
Documento eletrônico VDA54495482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:26
Código de Controle do Documento: 97207f84-0fe4-4bdc-8a3b-244bf839875b

Como se verifica, a instância ordinária, atenta às diretrizes do
da
art. 42
considerou a natureza e a quantidade da droga apreendida —
Lei 11.343/2006,
1.259,1 g de
— para elevar a pena-base do delito de tráfico de drogas em
fixando-a em 6 anos de
cocaína
1/5,
reclusão e 600 dias-multa.
Tendo sido apresentado elemento idôneo para a majoração da reprimenda básica,
, e levando-se em conta as penas
elencados inclusive como circunstâncias preponderantes
mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos), não se
mostra desarrazoado o aumento operado pela instância ordinária, a autorizar a intervenção
excepcional desta Corte.
Confiram-se alguns julgados que respaldam esse entendimento:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NATUREZA E
QUANTIDADE
DE
DROGAS.
MAUS
ANTECEDENTES.
FRAÇÃO.
PROPORCIONALIDADE. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO
PROPORCIONAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No delito de tráfico de drogas, não há ilegalidade na exasperação da pena-base
acima do mínimo legal com fulcro no
da
uma vez que a
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para exasperar a
pena-base e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos
termos do
da
art. 42,
Lei n. 11.343/2006.
Por outro lado, quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a
doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base,
por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de
(um
1/6
sexto) da mínima estipulada e outro de
(um oitavo), a incidir sobre o intervalo de
1/8
apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas
as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento
superior às frações acima mencionadas.
2. No caso dos autos, a natureza e quantidade de drogas apreendidas na posse do
paciente e dos corréus - 2.644,22g de crack, 2.322,18g de cocaína e 20.758,27g de
maconha - bem como os maus antecedentes do acusado (uma condenação), são
fundamentos idôneos para a exasperação da pena-base na fração de
sobretudo
3/5,
considerando que o
do Código Penal não atribui pesos absolutos a cada uma
art. 59
das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das
penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que não há impedimento a
que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão
somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante
para tanto.
3. Tampouco há ilegalidade na elevação da pena em
- na segunda fase da
1/4
dosimetria - quando motivada na multirreincidência do réu, que registra três
condenações definitivas.
4. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA54495482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:26
Código de Controle do Documento: 97207f84-0fe4-4bdc-8a3b-244bf839875b

(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
968.768/MG,
julgado em
DJEN de
)
1/7/2025,
4/7/2025.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO WRIT. DOSIMETRIA DA PENA.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ILEGALIDADE
MANIFESTA. PARCIAL ACOLHIMENTO.
1. A impetração busca indevidamente revisar a condenação imposta e mantida pelas
instâncias ordinárias, utilizando o habeas corpus como uma espécie de "segunda
apelação", o que desvirtua a finalidade do writ. Precedente.
2. A pretensão de reconhecimento da nulidade de busca pessoal não pode ser
conhecida, pois não foi apreciada pela Corte estadual, configurando indevida
supressão de instância.
3. A condenação está baseada em provas judiciais, como depoimentos de policiais,
em consonância com o entendimento desta Corte Superior.
4. A exasperação da pena-base em
em razão da quantidade e natureza das drogas
1/6,
apreendidas, está de acordo com a jurisprudência deste Tribunal.
5. A revisão da conclusão acerca da ausência de confissão demandaria reexame
probatório, inviável na via eleita.
6. Há ilegalidade no afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico
privilegiado, em razão da quantidade de entorpecente apreendido, em desacordo com
o entendimento desta Corte Superior.
7. A gravidade concreta do delito justifica o indeferimento da substituição da pena e
a fixação do regime inicial semiaberto.
8. Ordem parcialmente concedida nos termos do dispositivo.
(HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
839.942/SP,
DJEN de
)
11/6/2025,
23/6/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O CRIME DE
TRÁFICO DE DROGAS. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
EXPRESSIVA
QUANTIDADE,
VARIEDADE
E
NATUREZA
DOS
ENTORPECENTES APREENDIDOS. PRECEDENTES. MANTIDO O REGIME
PRISIONAL MAIS GRAVOSO POR EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um
juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso
concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso
de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
2. Ademais, em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o
juízo, ao fixar a pena, deve considerar, com preponderância sobre o previsto no
artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância
entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no
artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.
Documento eletrônico VDA54495482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:26
Código de Controle do Documento: 97207f84-0fe4-4bdc-8a3b-244bf839875b

3. A pena-base, para o crime de tráfico de drogas, foi exasperada em 6 meses, devido
ao desvalor conferido às circunstâncias do delito, consubstanciado na natureza,
variedade e expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos em poder do
paciente - 2 pontos de LSD; 06 comprimidos de ecstasy, cor laranja; 26 comprimidos
de ecstasy, cor vermelho; 28 comprimidos de ecstasy, cor azul; 18 comprimidos de
ecstasy, cor branco; 1 embalagem contendo cápsulas de substância similar a MDMA;
além de testosterona e stanozoland (e-STJ, fls. 35 e 90) -; nesse contexto, não
verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada, porquanto é consabido que, nos termos da
jurisprudência desta Corte de Justiça, a quantidade e natureza das drogas constituem
fundamentos idôneos para exasperar a pena-base.
Precedentes.
4. Fica mantida, portanto, a pena privativa de liberdade imposta ao paciente e, por
conseguinte, a fixação do regime prisional mais gravoso, nos termos do
§ 2o,
art. 33,
"a", do Código Penal.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
861.462/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
24/10/2023,
30/10/2023.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54495482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:26
Código de Controle do Documento: 97207f84-0fe4-4bdc-8a3b-244bf839875b

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
HC 1.053.233 / RJ
Número Registro: 2025/0453894-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00372988620218190001 059018252021 372988620218190001 59018252021
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: LINDEMBERG JOSE DA SILVA TAVARES (PRESO)
CORRÉU
: RAYRA CAROLINA ANTUNES DA SILVA
CORRÉU
: MICHAEL DOS SANTOS MARTINS
CORRÉU
: ALLESON NOLASCO DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
TERMO
Documento eletrônico VDA55362147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:57:44
Código de Controle do Documento: f0054368-b05e-42e9-b065-78d09a0b9091

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55362147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:57:44
Código de Controle do Documento: f0054368-b05e-42e9-b065-78d09a0b9091